Tribunal: TJPA
Processo: 0009096-82.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009096-82.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO GEANDRE FERREIRA DE SENA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO
QUE SOBRESTOU A EXECUÇÃO DA SENTENÇA NA ORIGEM. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ADI Nº 6321 QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI N. 5.652/1991. EFEITO EX TUNC DA DECISÃO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO ATINGE O FEITO EM QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA NOS CASOS EM QUE TENHA SOBREVINDO E ANTECEDAM AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6321.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a decisão interlocutória que determinou o
sobrestamento da execução de sentença
,
por se tratar de adicional de interiorização.

2.

No julgamento da ADI 6321, que declarou a i
nconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº. 5.652/1991, o STF estabeleceu a modulação dos efeitos da decisão, preservando a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o referido julgamento. Diante disto, a inconstitucionalidade não atinge o caso concreto.

3.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no julgamento do RE 730462 (
tema
733)
, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que “a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria.”.

4. Impossibilidade de
realização do controle difuso de constitucionalidade no caso concreto. Direito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado. Inviabilidade de a sentença
ser desconstituída ou
reformada pela via eleita.

5.Desnecessidade de sobrestamento do feito.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIEGO GEANDRE FERREIRA DE SENA contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que deu provimento ao Agravo de Instrumento (processo n° 0009096-82.2017.8.14.0000) revogando a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação ordinária de cumprimento de sentença (processo nº 0010598-05.2014.8.14.0051).

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para reformar a decisão recorrida, tornando definitiva a liminar concedida que determinou o prosseguimento da execução, devidamente consubstanciada em título executivo judicial.

Prejudicada a apreciação do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará às fls.67/70, em razão do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.”

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma que o despacho da Presidência do TJEPA de 22/11/2017 teria determinado a suspensão de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que tramitem no Estado que versem sobre adicional de interiorização.

Menciona que a 2ª Turma de Direito Público teria decidido pelo sobrestamento de todos os processos que tratam do assunto, argumentando que não ficou registrada exceção às execuções ou cumprimento de sentença, sob a alegação de que a declaração de inconstitucionalidade poderia impactar o feito dependendo da modulação.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja mantido o sobrestamento da ação.

O agravado não apresentou contrarrazões.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/715,
conheço do Agravo de Instrumento passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão que determinou o
sobrestamento dos feitos que versam sobre adicional de interiorização atinge a execução de sentença
ajuizada na origem.

No julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade 6.321-Pará, o STF
julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial

No caso dos autos, existe
sentença judicial transitada em julgado em fase de execução anterior à ADI 6321, julgada na Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. Logo, diante da modulação estabelecida no julgado do STF, por questões de segurança jurídica e confiança legítima, a declaração de inconstitucionalidade não se aplica aos casos em que o servidor já esteja recebendo o adicional por decisão judicial. Por oportuno, colaciono os trechos da decisão da Suprema Corte:

(...)

A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos.

Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.

Pelo exposto, voto no sentido de: a) julgar procedente a presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).

Como se vê, o STF que declarou a inconstitucionalidade das normas que instituíram o adicional de interiorização, preservando a coisa julgada anterior ao julgamento da ADI 6321. Deste modo, seus efeitos não se aplicam ao caso concreto.

Ademais,
a título de esclarecimento, a inexigibilidade com fundamento em inconstitucionalidade só se admite em sede de impugnação, se a sentença exequenda foi proferida após a declaração da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. É o que se extrai da inteligência do art.525, §1º, III, §12 e§14 do CPC/2015.

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III -
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
;

§ 12
. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso
.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14.
A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda
.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no julgamento do RE 730462 (
tema

733)
, sob a sistemática da repercussão geral, ao decidir sobre a eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional, a conferir:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4
. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). (grifei).

Com efeito, além do fato do caso concreto não sofrer os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a matéria não poderia ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a coisa julgada é anterior à declaração de inconstitucionalidade, sendo indevido
o sobrestamento do feito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão monocrática que revogou a decisão que determinou o sobrestamento do feito.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2021